Tribunal: STF
Processo: Rcl 37867
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 6 de novembro de 2019, determinei a citação do beneficiário, Elton Júnior Oliveira dos Santos, para que, querendo, apresentasse contestação aos termos da inicial, nos moldes do inciso III do artigo 989 do CPC. 
    Em 16/01/2020, juntou-se aos autos documento dos Correios em que informada a impossibilidade de concretização da citação do beneficiário, já que no endereço constante dos autos o mesmo não foi procurado (Doc. 20).
    Diante dessa informação, em 04/02/2020, intimei o reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto do beneficiário, sendo que, até presente data, não houve manifestação em relação ao referido despacho (Doc. 22).
    Saliento, por oportuno, que a expressão 'não procurado' utilizada pelos Correios significa, nos termos do art. 14, I, a, da Lei 6.538, de 22/06/1978, que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, consequentemente, que a correspondência deveria ter sido procurada no guichê das unidades dos Correios que atende à sua localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pelo ora beneficiário, por seu próprio desconhecimento da circunstância. 
    Ex positis, diante de tal cenário e por encontrar-se o endereço do beneficiário em área rural, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, para que a citação do beneficiário Elton Júnior Oliveira dos Santos realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente